Tribunal: TJDFT
Processo: 0731614-07.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABORDAGEM POLICIAL. BUSCA PESSOAL. NULIDADE REJEITADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PENA REDIMENSIONADA. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que o condenou à pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas). A Defesa alegou, em preliminar, nulidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita. No mérito, pleiteou a absolvição por ausência de provas, a desclassificação para o crime do art. 28 da mesma lei ou, subsidiariamente, o reconhecimento do tráfico privilegiado, a fixação de regime mais brando e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(i) definir se a abordagem policial e a busca pessoal foram realizadas com base em fundada suspeita, a legitimar a produção da prova;
(ii) estabelecer se os elementos constantes dos autos demonstram a prática do crime de tráfico de drogas ou se a conduta deve ser desclassificada para porte para uso próprio;
(iii) determinar se estão presentes os requisitos para aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A abordagem policial se justifica pela fundada suspeita decorrente da conduta do apelante (dispensa de objeto ao avistar a viatura) em local conhecido como ponto de tráfico, legitimando a busca pessoal nos termos do art. 244 do CPP.
4. A materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas estão comprovadas por provas documentais, laudo pericial e, sobretudo, pelos depoimentos coesos dos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, que relataram a apreensão de cocaína fracionada, o intento de entrega a terceiro e a existência de mais porções da droga na residência do réu, tudo corroborado pelo laudo pericial.
5. A tentativa de desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas não prospera, pois, apesar da quantidade reduzida da droga apreendida, a forma de acondicionamento e o contexto da apreensão evidenciam o intuito de mercancia, afastando a presunção de uso pessoal.
6. A negativa da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006, com base em ação penal em curso, contraria jurisprudência consolidada do STJ, que exige condenação definitiva para tal afastamento. Presentes os requisitos legais, impõe-se o reconhecimento do tráfico privilegiado.
7. Com o redimensionamento da pena para 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa, mostra-se adequado o regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “c”, do CP.
8. Preenchidos os requisitos legais do art. 44 do CP, a pena privativa de liberdade deve ser substituída por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente provido.